Tribunal: TJSP
Processo: 2280032-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade - IPTU de 1995 e 1996 – Município de Mongaguá - Prescrição da pretensão executiva - Inocorrência, inclusive, a intercorrente, consideradas as teses jurídicas editadas pelo STJ no Recurso Especial 1340553, Temas repetitivos 566 a 571 - RECURSO IMPROVIDO.